Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738542-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a decisão de ID 169286680, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 0733292-57.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que, pela documentação colacionada, não ficaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida urgente, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz que na data de 28/04/2023 solicitou o cancelamento do plano de saúde empresarial entabulado com o requerido e que foi surpreendido com a cobrança de faturas em aberto no valor total de R$ 39.255,14 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) referente aos meses de maio e junho, ambos do ano de 2023. Requer, em sede de tutela de urgência que seja determinado ao requerido que proceda a imediata sustação de qualquer emissão de cobrança relativa ao plano de saúde cancelado bem como que se abstenha de incluir o nome da empresa nos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido Custas Recolhidas conforme Id. 169125644. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, o que afasta a conclusão sobre a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que não consta nos autos documento comprobatório que indique a data em que foi recebida a “notificação extrajudicial” encaminhada ao requerido, Id 168343207, tampouco foi anexado o contrato do plano de saúde empresarial entabulado entre as parte, de modo que a apuração de eventuais débitos pendentes relacionados ao contrato e/ou análise de cláusula abusiva, depende de instrução probatória, sendo possível aguardar o contraditório. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a medida de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Em suas razões recursais, a agravante alega que solicitou o cancelamento do plano de saúde empresarial vinculado à seguradora ora agravada em 28/04/2023, mas em que pese ter feito a rescisão, há faturas em aberto no valor total de R$ 39.255,14 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) referente aos meses de maio e junho, ambos do ano de 2023. Pontua que foram realizadas diversas tentativas por e-mail e ligações para que fossem canceladas as cobranças, sem sucesso, visto que os valores continuam sendo cobrados. Destaca que a solicitação de cancelamento do contrato é de efeito imediato e de caráter irrevogável, ocorrendo a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios, conforme o art. 15, “d”, II da Resolução Normativa da ANS no 561. Elucida que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando que não haveria prova idônea nos autos para a concessão da medida de urgência, porém, tal entendimento não merece prosperar. Argumenta que: [...] a agravante informou o número de protocolo de cancelamento, juntou aos autos a notificação extrajudicial enviada e as faturas que estão em aberto, que comprovam que ela está sendo indevidamente cobrada, mesmo após o cancelamento do plano. Para corroborar, a agravante juntou ao pedido de reconsideração da decisão o e-mail que foi enviado em 18 de agosto referente a cobrança das faturas em aberto. E, na oportunidade, esclareceu que não possui a cópia do contrato firmado, por se tratar de relação consumerista, a qual ela configura como parte hipossuficiente, devendo assim, ser invertido o ônus da prova para a agravada, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC. A probabilidade do direito pode ser verificada na medida em que foi feito o cancelamento do plano por ligação telefônica, a qual fica gravada pela Central de Atendimento da Unimed, porém, eles apenas disponibilizam o número de protocolo, qual seja, 33967920230428140674. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é incontroversa, uma vez que há possibilidade de a empresa ter seu nome negativado, gerando inúmeras consequências uma vez que participa de procedimentos licitatórios com frequência, podendo ser desclassificada bem como a empresa possui contratos administrativos vigentes, os quais ela precisa estar cumprindo todas as exigências, sendo que uma delas é a obrigação de estar com o “nome limpo”. [...] Dessa forma, evidente a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ressalta, ainda, que, por se tratar de empresa que desenvolve e comercializa produtos de alta tecnologia focada em segurança pública, a agravante também poderá ter dificuldade junto aos seus fornecedores, devendo ser reforma a decisão de origem para que a agravada se abstenha de proceder a negativação do nome da empresa junto aos cadastros de proteção ao crédito. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata sustação de qualquer emissão de cobrança pela agravada, bem como que ela se abstenha de incluir o nome da empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela deferida liminarmente (ID 51243041). Preparo recolhido (ID 51243047). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de antecipação de tutela para determinar a sustação de cobrança supostamente indevida em razão de cancelamento de plano de saúde empresarial anteriormente firmado entre as partes. Pois bem. Inicialmente, destaco que a solicitação para o cancelamento do plano de saúde empresarial pode ocorrer partindo de certos pilares definidos no contrato e, em que pese a manifestação da recorrente, verifico que de fato não consta do acervo probatório juntado a este agravo, ou mesmo aos autos de origem, documentos capazes de comprovar de forma patente a possível ilegalidade descrita em relação às faturas e cobranças em discussão ou mesmo eventual abusividade de cláusula contratual de cancelamento, visto que o contrato firmado entre as partes não foi colacionado. Como já citado alhures, o art. 300 do CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e no caso em análise, a comprovação do que alega a agravante, em relação à irregularidade das cobranças realizadas, não foi devidamente demonstrada, podendo ser melhor aferida no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente, que com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela, sendo patente a devida instrução dos autos. Assim, por não ser possível aferir, no momento, as particularidades que envolvem os fatos, considero ser imprescindível, para a efetiva solução da lide, a devida instrução probatória com o intuito de comparar a narrativa da empresa agravante tanto com as previsões contratuais, quanto com as informações trazidas oportunamente pelo plano de saúde agravado. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e manifestação do agravado em sede de contestação, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, além da análise das provas apresentadas pelas partes, a questão ora debatida poderá ser elucidada com a devida verificação do cancelamento contratual pleiteado pela agravante e das cobranças ora impugnadas. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à antecipação de tutela para suspender de forma imediata as cobranças emitidas pelo agravado, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,20 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator